Tribunal: TJES
Processo: 5027809-28.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027809-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR GONCALVES BARBOSA
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da liquidação voluntária da empresa executada em data anterior ao ajuizamento desta demanda, o que impossibilita o prosseguimento da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a extinção voluntária da pessoa jurídica executada justifica a extinção do feito nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95; e (ii) se é possível responsabilizar a matriz por débito pertencente à filial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a dissolução da sociedade se equipara a morte da pessoa natural.

4. A apresentação de novas teses em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 435 do CPC e conforme entendimento pacificado jurisprudencialmente.

5. A jurisprudência e o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 determinam a extinção do feito por incompatibilidade com o rito dos juizados especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a dissolução da sociedade se equipara a morte da pessoa, ensejando a sucessão material e processual. 2. A habilitação dos sócios na sociedade extinta é um procedimento especial do CPC, que não é admitido no rito dos juizados especiais, conforme enunciado n° 8 do FONAJE. 3. Atribuir o débito da filial extinta à matriz, por se tratar de matéria nova aos autos, não apreciada na instância anterior, configura inovação recursal, tema este vedado no ordenamento jurídico.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, art. 51, II; FONAJE, enunciado n° 8; CPC, art. 687 e segs.; TJES, Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; TJ-PR 0007316-91 .2018.8.16.0170 Toledo, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 22/02/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5027809-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VALMIR GONÇALVES BARBOSA.

RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da liquidação voluntária da empresa executada em data anterior ao ajuizamento desta demanda, o que impossibilita o prosseguimento da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a extinção voluntária da pessoa jurídica executada justifica a extinção do feito nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95; e (ii) se é possível responsabilizar a matriz por débito pertencente à filial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a dissolução da sociedade se equipara a morte da pessoa natural.

4. A apresentação de novas teses em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 435 do CPC e conforme entendimento pacificado jurisprudencialmente.

5. A jurisprudência e o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 determinam a extinção do feito por incompatibilidade com o rito dos juizados especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a dissolução da sociedade se equipara a morte da pessoa, ensejando a sucessão material e processual. 2. A habilitação dos sócios na sociedade extinta é um procedimento especial do CPC, que não é admitido no rito dos juizados especiais, conforme enunciado n° 8 do FONAJE. 3. Atribuir o débito da filial extinta à matriz, por se tratar de matéria nova aos autos, não apreciada na instância anterior, configura inovação recursal, tema este vedado no ordenamento jurídico.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, art. 51, II; FONAJE, enunciado n° 8; CPC, art. 687 e segs.; TJES, Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; TJ-PR 0007316-91 .2018.8.16.0170 Toledo, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 22/02/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALMIR GONÇALVES BARBOSA
em face de
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
e
ITAU UNIBANCO S.A.
na qual a parte autora narra, brevemente, que após contato telefônico, acreditava estar realizando uma revisão de empréstimo consignado e, com o passar do tempo, descobriu que, naquela ocasião, a 1ª requerida autorizou um empréstimo junto ao 2° requerido, no valor de R$18.747,79, em 72 parcelas de R$530,00.

Assevera que a 1ª requerida adimpliu 34 parcelas, tendo o requerente que arcar com as demais parcelas, que totalizam R$ 38.160,00. Pleiteia a anulação do contrato, a desconstituição do débito, a restituição por danos materiais e indenização por danos morais.

Houve a condenação da 1ª requerida a rescindir o contrato, restituir a quantia paga, bem como condená-la a indenizar por danos morais, fixados em R$5.000,00 e teve o mérito julgado improcedente em face da 2ª requerida (ID 15734887).

Instaurado o cumprimento de sentença, o juízo sentenciante identificou que a 1ª requerida havia sido extinta por liquidação voluntária (ID 15734908) e extinguiu a execução na forma do art. 51, II da Lei n° 9.099/95 (ID 15734907), nestes termos:

“
Assim, observa-se,
in casu
, a impossibilidade de prosseguimento dessa fase processual, cabendo ao credor pleitear a satisfação da sua pretensão no âmbito competente.

Pelo exposto, julgo extinta esta lide executiva, na forma do inciso II, do art. 51 da Lei n° 9.099/95.”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15734912), sustentando que é indevida a extinção do feito por entender que é cabível imputar a responsabilidade à matriz em virtude da liquidação voluntária da 1ª requerida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada. Explico.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo, tal como o sentenciante, a baixa da empresa requerida por liquidação voluntária (ID 15734909).

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a dissolução da sociedade é equiparada a morte da pessoa natural, nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC /1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural
, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (grifou-se).

Para prosseguimento do feito, faz-se necessária a habilitação e a eventual sucessão processual, todavia tal procedimento, por estar inserto no rol de procedimentos especiais do CPC (art. 687 e segs.), é inadmitido no procedimento dos juizados especiais, em virtude da simplicidade do rito sumaríssimo, nos termos do Enunciado n° 8 do FONAJE: “
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
.”.

Desta feita, correto o entendimento do juízo sentenciante por reconhecer a impossibilidade de manutenção do feito sob o rito dos juizados especiais. Abaixo colaciono entendimento que coaduna com o comando sentencial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95 . EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NA FORMA DO ART . 687 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO STJ. PROCEDIMENTO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS . ENUNCIADO Nº 8 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0007316-91 .2018.8.16.0170 Toledo, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 22/02/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2024) (grifou-se).

Quanto ao requerimento recursal de atribuir a responsabilidade do débito processual à matriz, convém mencionar que tal matéria não foi debatida na instância anterior, impossibilitando sua análise por se tratar de inovação recursal, tema este já debatido e rechaçado outrora por esta Eg. Turma:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL DAS NEGATIVAÇÕES EXISTENTES EM NOME DA AUTORA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CASO EM EXAME [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da possibilidade de apreciação, em recurso inominado, de matéria nova não suscitada em primeira instância, à luz dos princípios da eventualidade e impugnação específica. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora, em sua petição inicial e na réplica, não apresentou a tese para afastar a aplicação da súmula 385 do STJ, violando os princípios da eventualidade e da impugnação específica, que exigem a apresentação de todas as defesas e argumentos na fase adequada. 4 . A apresentação de novas teses em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. 5. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não debatidas na instância anterior, caracterizando preclusão, o que impossibilita a análise da alegação de prescrição pela instância revisora . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas em primeira instância, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso . Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 435. Lei nº 9.099/95, art . 55. Código de Processo Civil, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AP 0026550-45 .2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des . JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50000584220238080056, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Por tais razões, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, de modo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a
exigibilidade fica suspensa
em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)